Tribunal: CARF
Processo: 13748.720367/2012-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-21
Data de publicação: 2023-02-06

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13748.720367/2012-01
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-004.649 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
21 de dezembro de 2022
Recorrente
WILMA WEILEMANN FREIRE BELO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2010
PROVENTOS DE APOSENTADORIA. MOLÉSTIA GRAVE. ISENÇÃO.
CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE.
Para ser beneficiado com o Instituto da Isenção, os rendimentos devem atender
a dois pré-requisitos legais: ter a natureza de proventos de aposentadoria,
reforma ou pensão, e o contribuinte ser portador de moléstia grave,
discriminada em lei, reconhecida por Laudo Médico Pericial de Órgão Médico
Oficial, sendo que, nos termos do inciso II, do § 2o, do art. 5o da IN SRF no
15/2001, a isenção se aplica aos rendimentos recebidos a partir do mês da
emissão do laudo pericial que reconhecer a moléstia, se esta for contraída após
a concessão da aposentadoria, reforma ou pensão.
Restando comprovado o atendimento às exigências fiscais, impõe-se o
reconhecimento da isenção no caso concreto.
PAF. MATÉRIA DE PROVA. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL.
DOCUMENTO IDÔNEO APRESENTADO EM FASE RECURSAL.
Sendo interesse substancial do Estado a justiça, é dever da autoridade utilizar-
se de todas as provas e circunstâncias que tenha conhecimento, na busca da
verdade material, admitindo-se documentação que pretenda comprovar direito
subjetivo de que são titulares os contribuintes, ainda que apresentada a
destempo, devendo utilizar-se dessas provas, desde que reúnam condições para
demonstrar a verdade real dos fatos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente

(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13748.720367/2012-01
Fl. 122
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-004.649 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13748.720367/2012-01

Wilderson Botto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 89/93):
Em desfavor da contribuinte acima identificada foi emitida notificação de lançamento
(fls. 62 a 66), relativa ao ano-calendário de 2009, sendo apurado crédito tributário
concernente ao Imposto sobre a Renda de Pessoa Física (IRPF), acrescido de multa e
juros, conforme demonstrativo abaixo:
Demonstrativo do Crédito Tributário
Valor (R$)
IRPF Suplementar (Sujeito à Multa de Ofício)
1.593,25
Multa de Ofício (75%)
1.194,93
Juros de Mora
175,89
Valor do Crédito Tributário Apurado
2.964,07
2. Anteriormente, a interessada havia declarado imposto a restituir no valor de R$
163,61 (fl. 65).
3. De acordo com a descrição dos fatos e enquadramento legal (fl. 64), referido
lançamento decorrera da seguinte infração:
“(...)

(...)” (imagem de texto retirada da notificação de lançamento)
4. A contribuinte apresenta impugnação (fl. 2) com fundamento nas alegações a seguir:
“(...)

(...)” (imagem de texto retirada da peça impugnatória)
É o relatório.
Fl. 123
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-004.649 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13748.720367/2012-01

A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve o lançamento do
crédito tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2010
ISENÇÃO. PROVENTOS DE APOSENTADORIA, REFORMA OU PENSÃO.
PORTADOR DE MOLÉSTIA GRAVE.
Somente são isentos do Imposto sobre a Renda de Pessoa Física os proventos de
aposentadoria, reforma ou pensão, assim como suas complementações, percebidos por
portador de moléstia grave definida em lei, desde que comprovada mediante laudo
pericial emitido por serviço médico oficial.
Cientificado da decisão, em 15/04/2015 (fls. 97), o espólio da contribuinte, por
seu inventariante interpôs, em 15/05/2015, recurso voluntário (fls. 98), trazendo aos autos laudos
periciais emitidos pela Secretaria Municipal de Saúde de Petrópolis/RJ, pelo SUS e pelo Hospital
Beneficência Portuguesa, atestando a moléstia grave que acometera a falecida contribuinte, bem
como a comprovação de sua aposentadoria por invalidez, ao teor da certidão emitida pelo
Instituto de Previdência e Assistência Social do Servidor Público do Município de Petrópolis –
INPAS, ocorrida em 31/03/2000.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 99/110.
Em 04/01/2016, peticiona requerendo a juntada de novos documentos, em
complementação à prova documental que instrui a peça recursal (fls. 116/122).
É o relatório.

Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razões por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Dos rendimentos indevidamente considerados como isentos por moléstia grave – Do
suposto não preenchimento dos requisitos legais:
O litígio recai sobre a omissão de rendimentos recebidos do INPAS, no valor de
R$ 19.488,85, por ausência de comprovação do cumprimento dos requisitos legais motivadores
do pedido de isenção em face da moléstia grave que a acometera, buscando, por oportuno, nessa
seara recursal, obter nova análise do processado, no sentido do afastamento da omissão apurada.
Fl. 124
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-004.649 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13748.720367/2012-01

Visando suprir o ônus que lhe competia, instrui os autos, dentre outros e em
especial, com laudos periciais emitidos pela Secretaria Municipal de Saúde de Petrópolis/RJ,
SUS e Hospital Beneficência Portuguesa (fls. 103/110).
De início, vale salientar que no processo administrativo fiscal, os princípios da
verdade material, da ampla defesa e do contraditório devem prevalecer, sobrepondo-se ao
formalismo processual, sobretudo quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não provado
por ocasião do lançamento, ou mesmo questionado pela decisão recorrida, caso em que é cabível
a revisão do lançamento pela autoridade administrativa.
Nesse ponto o art. 149 do CTN, determina ao julgador administrativo realizar, de
ofício, o julgamento que entender necessário, privilegiando o princípio da eficiência (art. 37,
caput, CF), cujo objetivo é efetuar o controle de legalidade do lançamento fiscal, harmonizando-
o com os dispositivos legais, de cunho material e processual, aplicáveis ao caso, calhando aqui,
nessa ótica, por pertinente e indispensável, a análise dos documentos trazidos à colação pelo
Recorrente.
Assim, passo ao cotejo dos documentos constantes dos autos, em relação aos
fundamentos motivadores da manutenção da autuação traçados na decisão recorrida (fls. 62):
6. Trata-se de omissão de rendimentos tributáveis no valor de R$ 19.488,85. Em sua
impugnação, a defesa alega que os rendimentos são isentos em virtude de moléstia
grave.
(...)
7.2. No presente caso, a única documentação identificada como emitida por serviço
médico oficial (fl. 42) não está datada e é imprecisa quanto à classificação da doença
para fins de isenção, vez que indica "pênfigo ocular", mas não especifica nenhuma das
moléstias prevista na norma isentiva. Nessas condições, não foi comprovada a
condição de moléstia grave definida em lei.
8. De todo o exposto, voto pela improcedência da impugnação para manter o crédito
tributário lançado de ofício, com juros atualizados nos termos da legislação de regência.
Como se pode perceber, a DRJ/REC indeferiu o pedido formulado, sob o
fundamento de que o laudo oficial apresentado não especifica nenhuma das doenças previstas na
norma isentiva, não restando comprovada a condição de moléstia grave definida em lei.
Pois bem. Em que pese a razoabilidade do entendimento manifestado, entendo que
a conclusão lançada na decisão de piso merece ser reformada.
Isto porque não há como ignorar o fato de que o Laudo Pericial ora acostado (fls.
104 e 109) trata-se sobremaneira de documento oficial emitido em 05/06/2007, por médico
vinculado à Secretaria Municipal de Saúde de Petrópolis/RJ, sendo expresso ao declarar que a
contribuinte era portadora de sequela de pênfigo ocular cicatricial em um olho situação que
invariavelmente leva à cegueira e cegueira no outro olho - CID 10: H13.3 e H54.1. Acresça,
ainda, em reforço, o Laudo emitido pelo INPAS, em 26/07/2010 (fls. 105), que também atesta
ocorrência das mesmas enfermidades, o que, ao meu sentir, se afigura suficiente para se
reconhecer a isenção no caso concreto, nos termos da legislação de regência (art. 5o, § 2o, II da
IN SRF no 15, de 06/02/2001, ao normatizar o inciso XIV do art. 6o da Lei no 7.713/88).
Soma-se o fato de que os aludidos laudos periciais estão acompanhados de laudos
complementares emitidos pelo SUS e pelo Hospital Beneficência Portuguesa (fls. 103, 108 e
110), confirmando ter sido a contribuinte portadora pênfigo ocular cicatricial e cegueira legal,
Fl. 125
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-004.649 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13748.720367/2012-01

condição esta que a impediu de trabalhar e prover o próprio sustento, e já inclusive aposentada
por invalidez.
Ademais, no que tange à cegueira monocular, tal matéria encontra-se pacificada
neste CARF, culminando com edição da súmula no 121:
Súmula CARF no 121
Aprovada pela 2a Turma da CSRF em 03/09/2018
A isenção do imposto de renda prevista no art. 6o, inciso XIV, da Lei no 7.713, de 1988,
referente à cegueira, inclui a cegueira monocular. (Vinculante, conforme Portaria ME
no 129, de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Assim sendo, levando-se em conta que norma que trata de isenção deve ser
necessariamente interpretada literalmente (art. 111, II do CTN); considerando ter sido a
contribuinte portadora de moléstia grave consoante a legislação de regência (cegueira) a partir de
05/06/2007 (fls. 104 e 109); que os rendimentos tidos por omitidos se tratam de proventos de
aposentadoria recebidos desde 20/02/2000 (fls. 35/36), fato este não contestado pela decisão
recorrida; e o que está em análise é o benefício fiscal sobre os rendimentos recebidos no ano-
calendário de 2010, é de se concluir que os valores apurados estão isentos do imposto de renda,
razão pela qual reconheço o direito ao benefício fiscal pleiteado.

Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao presente recurso, afastar o
lançamento e as alterações decorrentes realizadas na base de cálculo do imposto de renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 126
DF CARF MF
Original